Tribunal: TCU
Processo: 041.531/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2048/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.531/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Ferreira dos Santos (XXX.870.404-XX); Ana Paula Barreto Prata Silva (XXX.937.285-XX); Carlos Henrique Miranda Doria (XXX.503.855-XX); Caroline Silva Prates (XXX.354.240-XX); Cerismar Paraguassu Cesar (XXX.888.801-XX); Claucia Freitas Lopes Costa (XXX.028.507-XX); Karoline Zattar de Arruda Carvalho (XXX.060.311-XX); Nelma do Nascimento Santos (XXX.501.355-XX); Simone Silva Fontes (XXX.073.895-XX); Veronica Patricia de Oliveira (XXX.036.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.